Tribunal: TJES
Processo: 5006762-03.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006762-03.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FRANCISCO COLOMBEKI
APELADO: VIACAO JOANA D'ARC S/A e outros (2)
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5006762-03.2023.8.08.0014

APELANTE:
FRANCISCO COLOMBEKI

APELADOS:
VIAÇÃO JOANA D’ARC S/A, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE COLATINA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO E SUPOSTA FALHA NO SERVIÇO MÉDICO. NECESSIDADE DE PROVA DO FATO DANOSO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença de improcedência em ação indenizatória fundada em alegado acidente dentro de ônibus da Viação Joana D’Arc provocado por irregularidade na via e em suposta negligência no atendimento prestado pelo Hospital Estadual Sílvio Avidos, imputando-se responsabilidade à transportadora, ao Município de Colatina e ao Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório comprova o fato danoso e o nexo de causalidade necessários à responsabilização da empresa de transporte, do Município e do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de requerimento expresso de prova pericial na inicial, no saneamento ou na audiência afasta a alegação de cerceamento de defesa, porque compete à parte formular o pedido de produção das provas necessárias.

A comprovação do fato constitutivo do direito é ônus do Autor (CPC, art. 373, I), de modo que a insuficiência probatória inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade civil, seja objetiva (CF, art. 37, § 6º) ou subjetiva (CC, arts. 186 e 927).

Os documentos e exames médicos posteriores ao suposto acidente não demonstram a ocorrência do sinistro nem a existência de nexo causal entre a conduta dos Réus e os danos alegados.

As filmagens do circuito interno do ônibus não evidenciam queda, manobra irregular ou excesso de velocidade, afastando a prova do evento danoso atribuído à transportadora.

O atendimento médico prestado pelo Hospital Estadual Sílvio Avidos não revela falha comprovada, tampouco há prova de que a lesão posteriormente diagnosticada decorra de omissão ou erro estatal.

Os depoimentos pessoais e testemunhais não foram aptos a suprir a lacuna probatória, por inexistirem testemunhas presenciais e por permanecer incerta a dinâmica dos fatos.

A ausência de comprovação do fato gerador impede o reconhecimento do nexo causal, elemento indispensável para qualquer forma de responsabilização civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de requerimento oportuno de prova pericial impede o reconhecimento de cerceamento de defesa.

A responsabilidade civil, seja objetiva ou subjetiva, exige a comprovação do fato danoso e do nexo de causalidade, cuja ausência conduz à improcedência do pedido indenizatório.

Provas frágeis, inconclusivas ou incapazes de demonstrar a ocorrência do evento lesivo não satisfazem o ônus probatório do Autor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I; 85, § 11; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: não há.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5006762-03.2023.8.08.0014

APELANTE:
FRANCISCO COLOMBEKI

APELADOS:
VIAÇÃO JOANA D’ARC S/A, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE COLATINA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que o Apelante ajuizou
“Ação Indenizatória”
em face dos Apelados, em decorrência de um evento danoso consubstanciado na queda sofrida por ele no interior de um veículo de transporte coletivo.

Consta dos autos que, em 05 de maio de 2023, durante um trajeto operado pela Viação Joana D'Arc, o veículo teria se chocado com uma notória irregularidade na pista, provocando o arremesso do passageiro e sua subsequente queda. A parte autora aduz que não fazia uso do cinto de segurança, porquanto o equipamento se encontrava indisponível.

A pretensão do Autor assenta-se em uma conjunção de nexos causais. De um lado, aponta a responsabilidade civil da transportadora, com espeque na teoria do risco da atividade, por não ter garantido a incolumidade física do passageiro. Por outro, imputa ao Município a responsabilidade pela omissão na fiscalização da concessionária e pela falha na manutenção da via pública, circunstância que contribuiu para a materialização do infortúnio.

No que tange à responsabilidade do Estado do Espírito Santo, a pretensão se funda na alegada falha na prestação do serviço de saúde pública. O Autor alega que, após o sinistro, foi atendido no Hospital Estadual Sílvio Avidos, onde teria recebido tratamento meramente paliativo e sido prontamente liberado, sem a realização de exames diagnósticos complementares. A omissão do diagnóstico preciso teria resultado no agravamento do quadro clínico e na prolongação do sofrimento, sendo que a fratura vertebral somente foi constatada em momento posterior, por exames realizados na rede privada.

De outro lado, as teses defensivas foram as seguintes:

A
Viação Joana D'Arc S/A
rechaça a narrativa autoral, negando veementemente a ocorrência do sinistro. Sustenta que os cintos de segurança não são exigidos para o tipo de transporte coletivo em questão, o que afasta, por si só, qualquer alegação de falha na prestação do serviço.

Para corroborar sua tese, colaciona aos autos registros audiovisuais do circuito interno do ônibus, asseverando que o material probatório não revela a alegada queda do passageiro, tampouco a realização de manobras temerárias ou o excesso de velocidade. Alega que as filmagens demonstram que o Autor se locomove de seu assento de maneira regular e desembarcou sem qualquer intercorrência. Dessa forma, argumenta que a ausência de comprovação do evento danoso — o qual seria o fato gerador da pretensão indenizatória — inviabiliza o reconhecimento do nexo de causalidade entre a conduta da empresa e os supostos danos suportados pelo Autor, o que impõe a improcedência da demanda.

O
Estado do Espírito Santo
, por sua vez, contesta a pretensão indenizatória, cingindo-se à suposta falha na prestação de serviço médico ocorrida no Hospital Estadual Sílvio Avidos.

Argumenta que o atendimento prestado ao Autor foi adequado e diligente, sustentando que, com base no exame físico realizado, não havia indícios que justificassem a realização de exames complementares. Alega que o paciente foi medicado e liberado com um quadro clínico que não levantava suspeitas de lesões graves. Aponta ainda a negligência do próprio Autor em relação à sua saúde, uma vez que não retornou à unidade hospitalar para informar a persistência do quadro álgico.

Ademais, apresenta uma tese de inexistência de nexo causal, argumentando que o diagnóstico de "espondiloartropatia anquilosante" obtido em exames da rede particular não seria uma lesão de origem traumática, mas sim uma doença autoimune de natureza reumática, preexistente ao evento.

Destaca, ainda, que a responsabilidade civil do médico é de natureza subjetiva, exigindo a comprovação de culpa, dolo, ou erro médico. Assim, por não haver prova de ato ilícito ou de nexo causal entre a conduta médica e os danos alegados, defende a inexistência do dever de indenizar.

Já o
Município
suscitou, preliminarmente, a falta de interesse de agir do Autor, sob a tese de ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito, negou qualquer responsabilidade, alegando que o Autor não produziu prova apta a demonstrar a ocorrência do fato narrado na exordial. Reitera que, na ausência de elementos probatórios que corroborem as alegações do Autor, resta impossível a caracterização do nexo de causalidade entre a conduta do Município e o suposto dano, o que afasta o dever de indenizar.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento no ID 15726946.

Depois, a sentença de improcedência foi prolatada.

Inconformado, o Autor interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Conforme acima narrado, a pretensão indenizatória do Apelante baseia-se em dois fatos principais: a queda sofrida dentro de um ônibus da Viação Joana D'Arc, após o veículo passar por um buraco na pista, e a suposta negligência médica no atendimento de urgência prestado pelo Hospital Estadual Sílvio Avidos.

Ele alega falha múltipla: (a)
Empresa de ônibus
: ausência de cinto de segurança e imprudência do motorista; (b)
Município de Colatina
: omissão na manutenção da via e na fiscalização da concessionária; e, (c)
Estado do Espírito Santo
: erro no atendimento médico inicial, que agravou o sofrimento.

Delimitado isso, passa-se à análise do recurso.

Preliminarmente, o Apelante (Autor) suscita a nulidade da sentença recorrida, alegando patente cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a devida produção de prova pericial (por si pleiteada na inicial), que considera essencial para o deslinde da controvérsia. Tal preliminar, contudo, deve ser
rejeitada
, pelas razões que se passa a expor.

Isso porque se verifica que a prova pericial, crucial para a elucidação do nexo causal em demandas de dano à saúde, não foi objeto de requerimento expresso na inicial (embora seja a tese recursal) ou durante a fase de instrução. Veja-se:

Não se ignora que o Apelante, em sua petição inicial, solicitou a expedição de ofício ao Hospital e Maternidade Sílvio Avidos (HMSA) para a obtenção de diversos documentos médicos, como o prontuário n° 00224282, a descrição do quadro clínico, exames, resultados, receituários e laudos. Embora esta medida cautelar de obtenção de documentos médicos pudesse, de fato, subsidiar uma eventual prova pericial (pois a documentação técnica é fundamental para a avaliação do perito), é importante notar que caberia ao Autor formular sim um pedido explícito de produção de prova pericial nos autos, mas limitou-se ao pedido de fornecimento dos documentos.

Ressalta-se, ainda, que conforme ata da audiência de instrução e julgamento (ID 15726946), o Apelante requereu apenas a juntada de prova documental superveniente (pedido deferido). Importa consignar que, tendo o patrono sido intimado em audiência para alegações finais, não houve manifestação de interesse na prova pericial, confirmando a omissão da parte nesse tocante.

O contexto processual, ao confirmar a ausência de pleito de perícia, demonstra que cabia à própria parte o ônus de requerer os meios probatórios necessários à defesa de seu direito. Desta feita, a insuficiência probatória não pleiteada a tempo e modo não pode,
a posteriori
, servir como fundamento idôneo para anular a sentença sob a tese de cerceamento de defesa, por configurar comportamento contraditório, o qual é vedado pela ordem jurídica.

No mérito, a controvérsia cinge-se a verificar se a sentença laborou em
error in judicando
ao concluir pela ausência de prova do evento danoso e do nexo de causalidade, pressupostos inafastáveis da responsabilidade civil, seja ela objetiva (art. 37, § 6º, da CF) ou subjetiva (art. 186 e 927 do CC).

Com efeito, a análise do conjunto probatório demonstrou que os documentos médicos carreados pelo Apelante (ID 51930204), embora posteriores ao suposto acidente, revelaram-se insuficientes, por si sós, para vincular os danos à alegada conduta dos Apelados. Tal insuficiência é notória, especialmente quando se considera que a idade avançada do Autor poderia ser, de forma autônoma, a causa dos problemas de saúde noticiados

E, na ausência de comprovação do fato gerador do dano (o alegado acidente de trânsito ou a falha na prestação do serviço público), rompe-se o nexo de causalidade, que é o elo indispensável entre a conduta e o dano.

Relativamente aos entes públicos (Estado do Espírito Santo e Município de Colatina), conquanto a responsabilidade civil seja de natureza objetiva (teoria do risco administrativo), remanesce a imprescindibilidade de o Autor demonstrar o dano e o nexo causal entre a conduta administrativa (seja ela omissiva ou comissiva, como o suposto erro médico) e o prejuízo. Todavia, o Apelante não logrou êxito em comprovar o alegado erro da equipe de saúde, e o acervo probatório falhou na comprovação da própria origem do dano na conduta estatal.

De outro lado, no tocante à Ré Viação Joana D’Arc S/A, a responsabilidade exige a comprovação do ato ilícito e do nexo causal, elementos que também não foram demonstrados nos autos.

É imperioso consignar que o depoimento pessoal do Autor não logrou êxito em demonstrar, de forma clara, precisa e inequívoca, a dinâmica do acidente e a participação culposa ou omissiva dos Réus. De igual modo, a prova testemunhal produzida, seja pela ausência de testemunhas presenciais diretas do evento danoso, seja pela fragilidade ou parcialidade dos relatos apresentados, não se mostrou apta a suprir a lacuna probatória decorrente da falta de documentos contundentes sobre a ocorrência do fato.

As gravações e mídias anexadas aos autos (vídeos) também não foram capazes de isolar e comprovar a responsabilidade específica dos Apelados, tampouco de elucidar o contexto fático de maneira a estabelecer o indispensável nexo de causalidade. Por conseguinte, as alegadas lesões e a participação dos Réus permanecem no domínio da mera suposição, distantes da certeza jurídica exigida para a condenação.

Em suma, o conjunto probatório em sua totalidade — documental, oral e de mídias — manteve-se frágil e insuficiente para demonstrar o fato constitutivo do direito do Apelante. Resta evidente, pois, que ele não se desincumbiu do seu ônus probatório (
onus probandi
), conforme o correto reconhecimento proferido pela sentença recorrida.

Em outras palavras, o Apelante não coligiu prova cabal dos fatos constitutivos de seu direito na fase instrutória, conforme determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. O presente recurso se limita, dessarte, a uma mera reiteração de teses desprovidas de suporte probatório.

Do exposto,
nego provimento
ao recurso para manter a sentença.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais recursais em favor dos patronos dos Apelados em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa. Fica ressalvada, em favor do Apelante, a suspensão da exigibilidade dessas verbas, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminentes Pares, diante da técnica de julgamento ampliado prevista no artigo 942, do Código de Processo Civil, e após examinar com a devida atenção os autos e os judiciosos votos que me antecederam, passo a exarar meu voto.

O eminente Relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida, votou por manter a sentença de improcedência, por entender que o autor não comprovou o fato constitutivo de seu direito. Por sua vez, a ilustre Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira inaugurou a divergência, votando pelo parcial provimento do recurso, por considerar as provas suficientes para demonstrar o acidente e a responsabilidade objetiva da empresa de transporte.

Após detida análise, e com a devida vênia ao nobre Relator, alinho-me ao voto divergente.

Isso pois, a relação em análise é inegavelmente de consumo, atraindo a incidência do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor. Isso significa que a empresa de transporte responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Nessa linha, o ônus de provar a regularidade e a segurança do serviço prestado, ou a ocorrência de uma causa excludente, recaía sobre a empresa ré, Viação Joana D’arc S/A, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, combinado com a teoria do risco da atividade.

Todavia, a análise detalhada dos elementos probatórios, como bem apontado pela Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, permite concluir pela ocorrência do infortúnio. A sequência dos vídeos colacionados nos autos, embora não mostre o exato momento da queda — o que, por si só, já revela uma falha no sistema de monitoramento da ré —, demonstra uma narrativa fática coerente, que é suficiente para demonstrar que o autor entrou no ônibus em condições normais de deambulação e saiu necessitando de auxílio, o que estabelece um forte nexo de causalidade entre a lesão e o serviço de transporte prestado. A empresa, por outro lado, não produziu contraprova capaz de afastar essa conclusão, limitando-se a negar os fatos sem demonstrar a segurança do seu serviço ou a culpa do passageiro.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que “
A responsabilidade objetiva do transportador, nos termos do art. 37, 6º, da Constituição Federal, art. 734 do Código Civil e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, abrange acidentes causados por fortuito interno
.
[...]
. (STJ; REsp 2.153.205; Proc. 2024/0231147-4; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 16/03/2026)
”.

Desse modo, a partir do momento em que o autor demonstrou os fatos mínimos constitutivos de seu direito, e considerando a responsabilidade objetiva da concessionária, cabia a parte ré provar que o serviço foi prestado sem defeitos ou que o dano decorreu de culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu. A ausência de testemunhas, a falta de alegações finais e a falha em produzir qualquer prova que infirmasse a versão do autor reforçam a procedência do pedido indenizatório.

Diante do exposto, renovando as mais respeitosas vênias ao eminente Relator,
acompanho a divergência inaugurada pela nobre Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira
e, por conseguinte, dou parcial provimento ao recurso de apelação cível, para reformar a sentença,
julgando parcialmente procedente o pedido inicial
e condenando a ré, Viação Joana D’arc S/A, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a devida inversão dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5006762-03.2023.8.08.0014

APTE:
FRANCISCO COLOMBEKI

APDO:
VIACAO JOANA D'ARC S/A E OUTROS

RELATOR:
DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

APLICAÇÃO DO ART. 942 DO NOVO CPC

TÉCNICA DE JULGAMENTO

Eminentes pares, os autos foram encaminhados ao meu gabinete para aplicação do art. 942 do CPC, tendo em vista que o julgamento do recurso em epígrafe teve resultado não unânime.

Rememoro que se trata de apelação cível interposta por
FRANCISCO COLOMBEKI
, eis que irresignado com a r. sentença que julgou improcedente a demanda indenizatória por ele movida em face dos aqui apelados.

Em sessão pretérita de julgamento, proferiu voto o eminente Relator
Des.

Arthur José Neiva de Almeida
, negando provimento ao recurso.

O voto de relatoria foi acompanhado na íntegra pelo e.
Des.
Dair José Bregunce de Oliveira.

Em seguida, votou a insigne
Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira
,
inaugurando divergência
no sentido de dar parcial provimento ao recurso do autor “
para, reformando a sentença, julgar parcialmente procedente o pedido vestibular, condenando a primeira ré, Viação Joana D’arc Ltda, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais)
”.

Pois bem.
Após detida análise do caderno processual, e rogando vênias àqueles que pensam de forma diversa, entendo que o voto do eminente Relator merece prevalecer, notadamente porque a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu alegado direito (art. 373, I, do CPC), como muito bem pontuou o eminente Des. Arthur José Neiva de Almeida em sua judiciosa manifestação, que dispensa adminículos.

Registro apenas que, do exame dos elementos de prova adotados como conclusivos pela tese divergente, a saber, os vídeos do autor no interior do veículo de transporte coletivo, não considero possível aferir que houve frenagem brusca, manobra imprudente ou eventos extraordinários de qualquer natureza, muito menos eventual queda do autor.

Embora seja certo que há, sim, momentos em que o requerente transita no interior do veículo levando a mão às costas e que, no desembarque, este seja recebido por terceira pessoa com cadeira de rodas, estes fatos, por si sós, não me levam a concluir pela comprovação de que a patologia na coluna foi ocasionada por vício na prestação do serviço de transporte, já que esta poderia ser preexistente ou até mesmo agravada por impactos menores, ou seja, eventos comuns/ordinários em trajetos realizados em veículos desta natureza.

Dentro dessa ótica, penso que se mostraria indispensável a comprovação de que houve efetivamente situação atípica durante o transporte, o que não logrou o autor em fazer.

Destaco, por fim, que fato de haver terceira pessoa esperando o autor no ponto de seu desembarque já com cadeira de rodas para recebê-lo, conforme destacado no voto divergente, pode indicar também, ao revés do sustentado, que a patologia já era conhecida e preexistente, e não que o terceiro fora acionado para “socorrê-lo” somente após o pretenso evento danoso no interior do veículo.

De todo modo, como visto, penso que os elementos de prova constantes dos autos não permitem concluir, com o mínimo grau de certeza, pela procedência do pleito autoral.

Do exposto, acompanho integralmente o voto de relatoria para
negar provimento ao recurso
.

É como voto, respeitosamente.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Acompanho o voto de relatoria.
Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi vista dos presentes autos para melhor analisar a situação neles debatida, especialmente no que toca ao pleito indenizatório formulado pela parte autora em razão de uma queda no interior de veículo de transporte coletivo de propriedade da Viação Joana D’arc S/A.

O Relator, Des. Arthur José Neiva de almeida, desproveu o apelo do autor para manter a sentença de improcedência, por entender que inexistia a comprovação das alegações vertidas na exordial. Esse entendimento foi acompanhado pelo eminente Des. Dair José Bregunce de Oliveira.

Pois bem.

Após analisar os elementos probatórios existentes no processo, entendo, concessa vênia, por divergir dos Pares que me antecederam neste julgamento.

Como cediço, a responsabilidade do prestador de transporte público coletivo é objetiva, tendo em vista a concessão de um serviço público, logo, ele responde por eventuais danos causados aos passageiros, independentemente de culpa, a menos que consiga comprovar a ocorrência de fato de terceiro.

Sobre a responsabilidade do fornecedor de serviços assim dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

Partindo dessas premissas e volvendo os olhos aos autos, registro que não há como deixar de concluir pela ocorrência do acidente no interior do veículo, desincumbindo-se o autor/recorrente do ônus que lhe recaía, como dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

E digo isto, porque da análise minuciosa dos vídeos apresentados nos autos, embora não seja possível visualizar o momento da queda no interior do coletivo, em razão do recorrente estar sentado em um local onde as câmeras não alcançam, o que per si já é uma falha da empresa recorrida, é possível concluir da análise dos demais elementos probatórios a ocorrência do fato danoso.

A sequência dos vídeos demonstra que o autor adentrou no ônibus, sofreu a lesão, após dirigiu-se até a primeira cadeira próxima a roleta com as mãos posicionadas nas costas e ali novamente sentou. Posteriormente, ele se levanta e começa uma discussão com o motorista, o que é possível dessumir pelo gestual do funcionário da recorrida. Em determinado momento o ônibus faz uma parada e o motorista desce, enquanto o recorrente dirige-se vagarosamente à saída central, descendo pausadamente degrau por degrau, sem retirar a mão das costas.

No ultimo vídeo contido na própria peça contestatória é possível ver que aos 3 minutos e quarenta segundos o recorrente é colocado em uma cadeira de rodas e aos 4 minutos o motorista retorna ao ônibus pela porta central e começa uma conversa com um passageiro que estava próximo a toda a situação, momento em que a gravação é pausada.

Ora, tal descrição, a meu ver é suficiente para demonstrar que ocorreu o infortúnio dentro do ônibus da recorrida, já que o autor nele adentrou deambulando normalmente e saiu com auxílio de cadeira de rodas.

A argumentação e os elementos de prova produzidos pela ré, Viação Joana D’arc, não são capazes de afastar a constatação supra. Como cediço, cabia a ela, como prestadora de serviço público, o ônus de demonstrar que prestou o serviço de transporte de maneira escorreita, o que não foi observado nos autos.

Na audiência de instrução de julgamento é possível verificar que o causídico da empresa de transporte não apresentou qualquer testemunha, tampouco objetivou extrair do depoimento pessoal do autor elementos que pudessem elucidar a sua ausência de culpa, já que nada perguntou. Ainda, verifico que sequer foram apresentadas as alegações finais pela Viação Joana D’arc, o que inviabiliza concluir que a sua culpa tenha sido afastada, mormente partindo da premissa de que a ela competia a comprovação de eventual excludente.

E avançando na análise do caso, penso que não há como deixar de reconhecer a existência do dano, já que há comprovação de que o autor deu entrada no hospital e apresentou exames que demonstraram lesões, como fraturas na coluna vertebral.

A alegação de que o exame médico aprofundado não seja contemporâneo ao acidente, já que realizado quarenta dias após o fato, não é persuasiva o suficiente para afastar a tese autoral, máxime porque um dos pedidos do próprio autor na presente demanda foi a negligência do nosocômio público no atendimento, o que o levou a ter que procurar uma rede particular para realizar um diagnóstico preciso em relação as dores que vinha sentindo desde o momento do acidente.

Ainda, devo dizer que a alegação da existência de doenças preexistentes não tem o condão de afastar a responsabilidade ora analisada, já que se existentes, elas podem ter sido agravadas ou tiveram seus sintomas agravados com o infortúnio em discussão.

Para afastar as alegações do autor acerca das lesões sofridas, deveria ter a empresa prestadora do serviço público solicitado uma perícia judicial, que o ônus de afastar as alegações do autor sobre ela recaía, a teor do artigo 373, II do CPC, o que não foi diligenciado.

Assim, penso que restaram demonstrados os elementos necessários a responsabilização da ré, Viação Joana D’arc.

Firmadas as premissas supra, passo a quantificar o dano moral pleiteado na exordial.

Como de curial sabença, a fixação do dano moral deverá observar os critérios de razoabilidade e equidade, sendo suficiente para minimizar o sofrimento do autor, bem como assumir o caráter pedagógico em relação ao ofensor, sopesando-se ainda as características que envolvem o caso.

In casu
, o recorrente alega que suas dores são permanentes e que hoje não mais desenvolve suas funções laborais como anteriormente, embora não esteja absolutamente incapacitado para o labor, o que foi ratificado pela testemunha por ele indicada. Os laudos apresentados com a exordial corroboram a existência de
lesão
, reforçando a necessidade da reparação em comento.

Deve ser ponderado, outrossim, que ao tempo do fato o recorrente já era idoso, possuindo aproximadamente 65 anos de idade, o que exigia maior atenção do prestador do serviço público através de seu preposto.

Deixo assente que a condenação nos moldes em que pleiteado na exordial também não tem lugar neste momento, já que o autor/recorrente também não demonstrou que a extensão dos danos tenha sido tamanha a ponto de inviabilizar qualquer atividade laboral, tampouco um processo de reabilitação penoso ou a existência de deformidades físicas, o que lhe competia, a teor do artigo 373, I, do CPC.

Frente a esses fatos, penso que a fixação do importe de R$10.000,00 (dez mil reais) seja razoável para o caso, estando de acordo com precedentes desta Corte, vejamos:

“
[...]A causa primária do evento danoso reside na conduta do preposto da ré, que transpôs lombada sem a devida cautela, e não em suposta omissão da passageira, o que afasta a tese de culpa exclusiva da vítima. O valor da indenização por dano moral deve ser proporcional à extensão do dano. Embora a lesão (fratura de vértebra) e o período de recuperação (90 dias com uso de órtese) sejam relevantes, a perícia constatou a cura completa e a ausência de sequelas funcionais, o que justifica a redução do montante de R$ 40.000,00 para R$ 10.000,00 para evitar o enriquecimento sem causa. (TJES, AC 0026961-44.2014.8.08.004, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 2ª Câmara Cível, Julgado em 15/08/2025)

. No que se refere à fixação do quantum indenizatório, é sabido que este deve levar em consideração não apenas o caráter compensatório do dano sofrido, mas também punitivo e preventivo, a fim de se evitar a reincidência. A verba indenizatória deve ser fixada com observância da situação econômica das partes, da gravidade do dano, dos incômodos experimentados pela vítima e do aspecto educativo da sanção, observando-se a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação. Desta feita, o valor fixado na origem a título de indenização moral, R$ 8.000,00 (oito mil reais), obedece as peculiaridades do caso concreto, sobretudo considerando a gravidade da lesão causada na vítima, aos 53 anos e portador de hipertensão.
(TJES, AC 0017024-55.2013.8.08.0012, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Civel, Julgado em 26/10/2023)

Com base nesses fundamentos é que entendo, rogando a devida vênia, por
divergir da conclusão alcançada pelo nobre Relator para conhecer do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a sentença, julgar parcialmente procedente o pedido vestibular, condenando a primeira ré, Viação Joana D’arc Ltda, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10
.000,00 (dez
mil reais). Mantida a sentença quanto aos demais pontos.

Juros de mora da citação. Correção monetária a contar do arbitramento.

Em tempo, inverto a sucumbência em relação a Viação Joana D’arc Ltda, a qual deverá pagar ao autor/apelante honorários de sucumbência no importe de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.